Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-09.2010.8.11.0010
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001386-09.2010.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALGEMIR MARQUES ALVARES (VÍTIMA), MARIA VILMA SCATOLIN - CPF: 867.886.471-00 (VÍTIMA), INEZ MULLER - CPF: 775.767.050-00 (VÍTIMA), ZELIA RIBEIRO SILVA - CPF: 252.090.946-34 (VÍTIMA), CLACI ANA LAZZARI - CPF: 468.794.471-04 (VÍTIMA), MARIA MADALENA MACHADO DA SILVA - CPF: 710.581.508-63 (VÍTIMA), MARIA DA RESSURREICAO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - CPF: 581.167.531-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS - CPF: 026.851.741-09 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 610.573.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NO SUCESSIVO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS DO ART. 155, § 4o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL EM CONTINUIDADE DELITIVA [9 (NOVE) VEZES] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RECURSO DA PRIMEIRA E SEGUNDA APELANTES –
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DE DIVERSAS VÍTIMAS, BEM COMO PELOS PRÓPRIOS MENORES DE IDADE QUE AGIAM A MANDO DAS RECORRENTES NA PERPETRAÇÃO DOS CRIMES – RES FURTIVA QUE CONSISTIU EM 55 (CINQUENTA E CINCO) ORQUIDEAS APREENDIDAS NAS RESIDÊNCIAS DAS RECORRENTES –
2.
SEGUNDA RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
–

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES – INSUBSISTÊNCIA

– LIAME EVIDENCIADO –
3.

DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DAS VETORIAIS CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS –

PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A IMPEDIR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMEDA BASILAR NO VETOR CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME –
DECOTE QUE SE IMPÕE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– MANUTENÇÃO

–

PROMOVIDO O REJAUSTE DA VETORIAL NA FRAÇÃO 1/6
–
PRECEDENTES STJ [
HC 664.476]

–
SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “A”, 2a FIGURA, E ART. 62, INC. I, AMBOS DO CP – IMPRATICABILIDADE –
4.

PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DAS RECORRENTES.

Restando satisfatoriamente comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do delito para receptação.

Devidamente comprovado que o apelante agiu em nítida comparsaria e convergência de vontades com a corré, deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal.

Constatando-se equívoco na valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, deve a pena-base sofrer o devido ajuste

Existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, idoneamente fundamentada pelo magistrado in casu, vai mantida, porém, reajustada à fração a que orienta o STJ, no seguinte sentido:
“na falta
de
razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência
de circunstâncias
judiciais negativas, deve obedecer à
fração de
1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O
aumento de
pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”.

(AgRg no HC 664.476/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de MARIA DA RESSURREIÇÃO ALBUQUERQUE DOS SANTOS, vulgo “Maria Galinha” e TATIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS,

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 0001386-09.2010.8.11.0010 (Código 33828), que as condenou parcialmente por infringência ao disposto no artigo
155, § 4o, inciso IV, c/c. art. 71, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa
, para ambas (Id. 66486524 a 66486529)
.

Em suas razões (Id. 66486533 a 66486536), a defesa pugna pela absolvição das apelantes (Maria e Tatiane), nos moldes do art. 386, inciso VI, do Código de Processo

Penal, bem como com relação a Tatiane pugna pela desclassificação para o delito de receptação. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de concurso de agentes, devido a inexistência de liame subjetivo entre as apelantes e os menores de idade.

Requer ainda, o redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria para excluir as vetoriais “circunstância do crime” e “consequências do crime”, bem como, na segunda fase dosimétrica pugna pelo afastamento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea “a”, 2a figura, e art. 62, inciso I, ambos do CP, devido à ausência de provas.

Em resposta, o Órgão Ministerial pugna pelo improvimento do recurso, devendo a pena ser mantida nos termos em que foi proferida (Id. 66486538 e 66486539).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando o entendimento, em síntese: (Id. 71211494)

“(...) não há que se falar em reforma da sentença vergastada, vez que o r. Juízo sentenciante agiu dentro da legalidade e de acordo com os princípios da individualização da pena.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo
conhecimento
do recurso interposto e, no mérito, manifesta-se pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor de MARIA DA RESSURREIÇÃO ALBUQUERQUE DOS SANTOS, vulgo “Maria Galinha” e TATIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS,

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 0001386-09.2010.8.11.0010 (Código 33828), que as condenou parcialmente por infringência ao disposto no artigo
155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. art. 71, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa
, para ambas
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

A irresignação defensiva pugna a absolvição das apelantes e, subsidiariamente, exclusão de duas circunstâncias judiciais e afastamento da qualificadora de concurso de agentes, na primeira e segunda fase dosimétrica, respectivamente.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.6050486)

“[...]Consta nos autos, que na data de 23 de abril de 2010, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua Itatinga, n” 624, no Bairro Santa Luzia, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, as denunciados MARIA DA RESSURREICAO, conhecida como “Maria Galinha”, TATIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS e NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA, associaram-se em quadrilha ou bando, para fim de cometer crimes, juntamente com os menores L. C. K., 15 anos, K. E. S., 13 anos, T. S. S., 15 anos, como também mediante concurso de pessoas, subtraíram, para todos, coisas alheias moveis, consistentes em: 55 (cinquenta e cinco) mudas de orquídeas (Auto de Apreensão de fl. 13-IP), avaliadas em um total de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme Auto de Avaliação Direta —fl. 50-JP), objetos pertencentes as vítimas Maria Madalena Machado da Silva, Algemir Marques Alvares, Maria Vilma Scatolin, Inês Muller, Zélia Ribeiro da Silva e Claci Ana Lazarri.

Segundo se apurou, no decorrer do ano de 2009 e início do corrente ano, vários boletins de ocorrências foram registrados na Delegacia de Polícia desta cidade, noticiando furtos de orquídeas. Diante disso, os Investigadores de Polícia realizaram várias diligências, com o intuito de apurar tais fatos. Sendo que no dia 23 de abril de 2010, os policiais chegaram até os adolescentes L. C. K, de 15 anos (fl.18/J9-IP), K. E. S., de 13 anos 01.20/21-lP), e T. S. S., de 15 anos (fl.22/23-IP), os quais disseram que furtavam mudas de orquídeas a mando das indiciadas, Maria da Ressurreição Albuquerque dos Santos e Tatiane Albuquerque dos Santos, que são respectivamente, mãe e filha, e que estas pagavam-lhes pelas orquídeas furtadas. Ao fazer busca nas residências das denunciadas, os milicianos localizaram e
apreenderam 38 (trinta e oito) mudas de orquídeas na residência de Maria da Ressurreição (Rua da Itatinga, no624, Bairro Santa Luzia) e 17 (dezessete) mudas na residência da indiciada Tatiane (Av. Pajé, no 774, Bairro Santa Luzia).

Consta, ainda, que no curso das investigações, constatou-se que o indiciado Nascimento Barbosa da Silva, também furtava orquídeas para as denunciadas, conforme Termo de Interrogatório de 06-IP e Termo de Declaração de fl. 28-IP. Sendo que o adolescente T. S. S., filho do indiciado Nascimento, em suas declarações de fls. 24/26-IP, disse que seu pai também furtava.

Os referidos objetos furtados foram reconhecidos e entregues conforme Autos de Entregas, às vítimas Maria Madalena Machado da Silva (fl. 15-IP), Algemir Marques Alvares (fl. 33-IP), Maria Vilma Scatolin (fl. 36-IP), Inês Muller (fl. 39-IP), Zélia Ribeiro da Silva (fl. 41-IP) e Claci Ana Lazarri (fl. 44-IP).[...]”(sic.)(Negritou-se)

Ante a ausência de preliminares, passo a análise das teses do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO REQUESTADA EM BENEFÍDIO DE AMBAS AS RECORRENTES – ART. 386, INCISO VI, DO CPP.

Sustenta a defesa, nas razões recursais, que não há qualquer elemento apto a comprovar a prática do crime de furto pelas apelantes, razão pela qual, sob sua ótica, entende ser o caso de absolvição.

Argumenta, que não se desconsidera que houve a apreensão de parte da
res furtiva
em poder das acusadas. No entanto, não se evidencia a relação de causalidade entre os eventos, impedindo que se possa presumir a autoria, Como acontece nos casos em que a apreensão do objeto furtado ocorre logo após o fato, vislumbrando-se que o presente caso trata, tão somente, de posse remota da
res
.

Muito embora a defesa busque a absolvição das acusadas, certo é que, do compulsar dos autos, denota-se que a autoria delitiva ressoa indene.

A materialidade do crime repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 66484959), Boletim de Ocorrência (Id. 66848976), termo de exibição e apreensão (Id. 66848976), auto de reconhecimento de objeto (Id. 66848976), termos de entrega (Id. 66484976). Já, a autoria reverbera dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Neste vertente, oportuno a transcrição da declaração prestada na fase extrajudicial pela testemunha KLEBER ESTEVÃO DA SILVA, menor com 13 (treze) anos na data dos fatos.
Declarou
: (Relatório de mídia digital)

“[...]
“
que a ré Maria Galinha, junto de sua filha Tatiana, passam nas casas olhando se tem orquídeas e além de “roubá-las” também “mandava” o declarante, juntamente com os menores Lucas Carvalhos Klein e outro menor de 12 (doze) anos, que mora no Bairro São Sebastião, subtraí-las; que furtou 5 (cinco) orquídeas, em uma casa perto do FISK, durante a noite, indo sozinho lá; que pegava as orquídeas das casas escolhidas por Maria Galinha e as levava direto para a mesma e esta olhava as plantas e as comprava por R$ 10,00 (dez) reais, R$ 5,00 (cinco) reais ou R$ 15,00 (quinze) reais; que, há duas semanas da data de sua oitiva na Delegacia, uniu-se a ré Tatiana e foram juntos a um viveiro perto da Igreja Matriz, onde pegaram umas orquídeas e foram embora, sendo que o mesmo, naquela ocasião, subtraiu duas plantas e Tatiana também subtraiu duas outras plantas

[...]”(sic.) (Negritou-se)

No mesmo sentido, as declarações do menor TIAGO SOUZA DA SILVA: “
que já pegou orquídeas em três casas no bairro do centro de Jaciara e lá perto da BR, que vai para a Cachoeira da Fumaça, onde pegou uma planta de orquídea, sendo que quem entrou na casa foi só a menor Lucas, ao passo que o declarante e o menor Vitor ficaram do lado de fora da casa; que o declarante, Lucas e Vitor, todos menores a época dos fatos, pegavam as orquídeas e as levava para vender.”(Sic.)

Além disso, o menor LUCAS CARVALHO KLEIN, ao ser ouvido, afirmou
“Maria de tal (Vulgo: “Maria Galinha do Bairro Santa Luzia) passava nas casas de Jaciara olhando se tinha orquídeas e falava pra nós buscar, porque ela tinha dinheiro (...)”
(Id. 66484987).

Como se não bastassem as declarações dos menores de idade, as vítimas reconheceram os adolescentes como infratores, inclusive tendo a vítima ZÉLIA RIBEIRO DA SILVA os surpreendido realizando tal prática, conforme relato em Juízo: (Relatório de mídia digital)

“[...]Que lembra que um dia desceu, sendo que na sua casa tem uma escadinha, e pegou dois menores pegando um vaso de orquídea; que eles correrem caiu uma faca e a depoente mandou para a polícia;
que um dia foi lá reconhecer se tinha orquídea que era da depoente; que foram levadas várias orquídeas; que tinha 28 (vinte e oito) vasos de orquídeas; que levaram tudo;
que levaram todos os vasos de orquídea; que os moleques levaram as orquídeas; que no dia mesmo que foi lá para reconhecer tinha muitas pessoas na delegacia; que a mulher do diretor da escola estava lá e havia outras pessoas; que tem conhecimento de que várias pessoas foram furtadas[...]”(Negritou-se)

Ademais, restou consubstanciado nos autos, os relatos em juízo de diversas vítimas, todas, no mesmo sentido, a saber: ALGEMIR MARQUES ALVARES, declinou: (Relatório de mídia digital)

“[...]Que tinha as orquídeas porque sua esposa planta orquídeas e cultiva até hoje; que era sete horas da noite mais ou menos e viu que tinha um vaso que haviam arrancado uma orquídea; que falou ué Rita o que aconteceu? Você arrancou a orquídea?; que ela falou não; que falou então roubaram; que foram lá ver e estava arrancado; que sua esposa falou: que já que roubou uma vamos guardar as outras dentro de casa para não roubar; que o depoente falou: não, capaz que o ladrão vai voltar de novo no mesmo lugar?

Não vai voltar não!; que quando era na base de umas três horas da madrugada escutou passos; que tem um pininho que colocava para afirmar as orquídeas; que ele caiu no chão; que aí levantaram para ver e a pessoa saiu correndo e pulou o muro e foi embora; que levou esta segunda orquídea também; que uma foi no final da tarde e no dia seguinte, de madrugada, a pessoa roubou a outra orquídeas; que

eram duas orquídeas grandes, já produzindo; que na época cada uma valia uns cinquenta reais; que no dia da audiência valia de setenta a oitenta reais; que era mais ou menos uns cento e cinquenta reais; que na época fez mais falta sentimentalmente; que até hoje sua mulher cultiva estas orquídeas; que sua mulher sentiu isto;
que reconheceu uma orquídea e levou embora
; que não foi falado que as orquídeas foram apreendidas com as acusadas.[...]”

A vítima MARIA VILMA SCATOLIN, relatou:

“[...]Que uma vez eles foram e levaram uma quantia; que depois outra vez foram e levaram mais ainda; que da depoente foram duas vezes; que mais ou menos foram umas sessenta orquídeas entre os dois furtos; que levaram bastante mudas; que era um valor sentimental; que as mudas custaram vários valores; que as adultas são mais caras; que eram mais ou menos cinquenta ou sessenta, dependendo da época; que as outras tinham um preço bem menor; que fez muita falta para a depoente; que o prejuízo sentimental foi muito grande; que chegou a ficar quase doente; que a depoente recuperou cinco orquídeas; que tem certeza que era da depoente; que não pode dizer quem foi;
que algumas que foram encontradas com as acusadas era da depoente
; que não viu nenhum adolescente rondando sua casa.[...]”

A vítima INÊS MULLER, externou os seguintes termos:

“[...]Que lembra que era um domingo de manhã e tinha planejado um passeio; que era umas sete horas da manhã quando foi para frente da casa onde elas ficaram; que tem muro, tem grade, muito bem segura; que elas estavam muito lindas; que eram vasos antigos de quatro, cinco e sete anos e por isso que florescem muito; que chegou lá e elas não estavam mais; que quando olhou sete horas já não estavam mais as orquídeas; que este roubo aconteceu a noite; que era tempo de chuva e estava até então os rastos na calçada e tudo; que pisavam na grama molhada e foi capinado um pouco e estavam os rastos maiores e menores; que duas pessoas entraram lá; que eles pularam o muro e a grade; que na delegacia recuperou três plantas; que não foi informado por nomes; que foi perto de sua casa que os menores foram presos; que houve informação para a depoente que quem estava comandando os menores foram as duas mulheres; que depois da prisão dessas mulheres cessaram os furtos de orquídeas na cidade.[....]”

As vítimas ZÉLIA RIBEIRO DA SILVA e CLACI ANA LAZARRI confirmaram que os menores subtraíram orquídeas de suas propriedades, nos seguintes termos, respectivamente:

“[...]Que lembra que um dia desceu, sendo que na sua casa tem uma escadinha, e pegou dois menores pegando um vaso de orquídea; que eles correrem caiu uma faca e a depoente mandou para a polícia; que um dia foi lá reconhecer se tinha orquídea que era da depoente; que foram levadas várias orquídeas; que tinha 28 (vinte e oito) vasos de orquídeas; que levaram tudo; que levaram todos os vasos de orquídea; que os moleques levaram as orquídeas; que no dia mesmo que foi lá para reconhecer tinha muitas pessoas na delegacia; que a mulher do diretor da escola estava lá e havia outras pessoas; que tem conhecimento de que várias pessoas foram furtadas.[...]”

[...]“Que na área da frente tinha várias plantas e duas orquídeas; que levaram as únicas orquídeas que tinha; que a depoente não estava em casa porque estava viajando; que seu marido estava e levantou e viu; que foram levadas à noite; que não sabe também porque o seu marido não parava em casa; que manhã não estava; que não sabe se foi a tarde ou se foi à noite; que na época não sabe quando pagou; que hoje setenta ou oitenta reais não compra; que a depoente não comprou mais porque ficou tão sentida; que o valor é mais sentimental; que praticamente sem poder, comprou porque adora flor e ainda assim levaram; que na época e até hoje fez falta; que nem comprou para não passar por isto de novo; que na época foi anunciado e mostrado na televisão; que falava que quem foi vítima para ir na delegacia para dar uma olhada para ver se estava; que uma das depoente estava e a outra não; que o xaxim já era meio velho e estava tudo quebrada, tudo esculhambada; que não salvou; que teve o prejuízo das duas.[...]”

Ainda, em relatório policial, pode-se verificar que a polícia estava investigando o caso (Id. 66485479):

“Recentemente foram registradas nessa Delegacia de Polícia várias ocorrências de furtos de orquídeas; Diante disso, como chefe de equipe deu início a uma investigação sobre tais fatos; Assim, na tarde de ontem, por volta das 17h, recebeu informações de alguns adolescentes de que eles furtavam orquídeas e vendiam para as conduzidas; Por esta razão, compareceu na residência da conduzida MARIA DA RESSURREIÇÃO, localizada na Rua Itatinga, no 624, e lá constatou a veracidades das informações recebidas, ou seja, encontrou e apreendeu 38 orquídeas, que estavam escondidas nos fundos da residência; Ato contínuo, compareceu na residência da conduzida TATIANE (que é filha da primeira conduzida), localizada na Avenida Pajé, no 744, e lá encontrou outras 17 orquídeas, que estavam escondidas atrás do tanque localizado nos fundos da casa (...)”

De outro modo, a recorrente MARIA DA RESSURREIÇÃO negou em juízo os fatos nos seguintes termos: (Relatório de Mídia)

“[...]JUIZ: Esses fatos são verdadeiros?

MARIA: Posso falar...É, o nascimento morava ao lado da minha casa(...);

JUIZ: Os fatos são verdadeiros ou são falsos?

MARIA: São falsos;

JUIZ: Tá, porquê?

MARIA:É porque ele era um ex namorado meu daí eu disse para ele que não queria mais daí ele pegou e falou para mim que ia ligar pras polícia e falar que eu estava com um monte de orquídea lá, mas essa orquídeas a maioria era do mato, não tinha muita orquídea de casa, tinha de casa porque a gente comprava ou ganhava;

JUIZ: Falou que ia ligar para a polícia para que?

MARIA:É, que nós estava com um monte de orquídea dentro de casa e era proibido, ele falou eu vou denunciar você porque você tem muita orquídea dentro de casa e isso é proibido por lei;

JUIZ: Porque ele ia te denunciar?

MARIA: Porque eu não queria ele mais, ele falou que se eu falasse que quisesse ele, ele não me denunciava mas se eu falasse que não ele ia ligar, daí eu falei que não que ele podia ligar, daí ele pegou e ligou;

JUIZ: E de que que era essa orquídeas?

MARIA: As orquídeas uma eu tinha acabado de comprar em um festival em Rondonópolis, tava até com os papelzinho, umas dez orquídeas tava tudo com o papelzinho, lá de Rondonópolis que eu tinha comprado e as outras a maioria é do mato e as outras que minhas filhas me davam de dia das mães(...)

JUIZ: Suas filhas te davam?

MARIA:É minhas filhas me davam;

JUIZ: E esse negócio deles terem reconhecido lá na delegacia?

MARIA: Pois é, daí que eu falo, eles reconheceu na verdade, muitas mulher reconheceu umas, porque eu comprava no viveiro delas, como que elas não iam reconhecer as orquídeas delas, tinham que reconhecer né;

JUIZ: Muitas mulheres reconheceram porque a senhora comprava?

MARIA: Comprava, elas sabem disso que eu comprava delas;

JUIZ: Tem algumas coisas que a senhora esta falando ai que não está batendo, primeiro o seguinte, ele falou que era proibido, a senhora então ficava com medo porque era proibido, se a senhora comprava!?, a senhora ia comprar coisa sabendo que era proibido

MARIA: Não, mais;

JUIZ:A senhora sabia que era proibido,

MARIA: Mas ele que falou para mim que era proibido, ele falou eu vou denunciar você porque é proibido ter estoque de orquídea dentro de casa igual você tem, eu tinha bastante amarrada assim nuns pauzinho que eu trazia do mato, o padrinho do meu neto fazia derrubada e falava pra mim, tal lugar tem ai eu ia e buscava, então a maioria era do mato, ai ele que falou pra mim que ele ia me denunciar por causa disso.

JUIZ: E esse monte de menor, furtando para a senhora?

MARIA: Há isso daí eu não sei, até de mim mesmo eles roubavam, se fosse eu que comprasse eles não roubavam de mim, até hoje eles andam roubando

JUIZ: Está certo, com a palavra o Ministério Público;

PROMOTOR: Dona Maria, as vítimas reconheceram as orquídeas lá na casa da senhora, não é normal chegar lá na casa igual da senhora e da sua filha...sua filha né? E achar mais de cinquenta orquídeas entre as duas casas(...), todos os menores ouvidos aqui no inquérito falam que a senhora e a filha da senhora passavam nas casas viam as orquídeas e encomendavam para eles, eles passavam e furtavam e vendiam para a senhora por quinze reais(...), todos que foram ouvidos falam isso;

MARIA: Posso falar...;

PROMOTOR: Porque a senhora não para de inventar essa conversa que ninguém está acreditando e conta a verdade?

MARIA: Não mais eu não tô inventando eu tô contando a verdade; eles roubavam orquídea então que eu mandava, então porque que no...quando eles iam vender essas orquídeas eu não ficava com as orquídea tudo sendo que é eu que tinha encomendado as orquídeas, eu não entendo então; Se eu encomendava as orquídeas então eu não ia ficar com todas? E ele falou na audiência...;

PROMOTOR: Eu vou falar aqui para a senhora, que a prova esta toda contra a senhora está bom, a senhora vai ser condenada e se a senhora confessar a verdade, não essa conversa ai, a senhora reduz a pena da senhora;

MARIA: Não mais eu tô falando a verdade;

PROMOTOR: Sem mais perguntas.[...]”

No mesmo sentido, a recorrente TATIANA ALBUQUERQUE, também em Juízo, negou os fatos nos seguintes termos: (Relatório de Mídia)

“[...] JUIZ: Esses fatos são verdadeiros?

TATIANA: Sim e não; porque na minha casa mesmo só tinha seis orquídeas que, sim, comprei desses adolescentes, as outras orquídeas que foi achada lá em casa, igual no dia mesmo, eu mostrei pro Márcio porque ele só tinha visto mesmo na frente da minha casa, eu levei ele no fundo e falei tá aqui, essa seis orquídeas eu comprei dos adolescentes, essas outras orquídeas são do bosque, que eu pego no bosque, que eu pego ai nas fazendas, ele falou então é crime ambiental, pegou e tacou tudo no carro, e levou para a delegacia, só isso..., é sim e não, tem verdade e tem mentira também;

JUIZ: Certo, mas a senhora mandava os adolescentes também

TATIANA: Não eu não mandava, os adolescentes, esses adolescentes, eram meus amigos, eles vendiam sim picolé, eles furtavam sim e eu comprava deles sim, mas só comprei seis, seis orquídeas sim eu comprei deles, as outras era tudo do bosque e das fazenda que eu ia e pegava no pé, entendeu, aí eles foi e reconheceu levaram todas as orquídeas para lá até as orquídeas que eu tinha comprado em Rondonópolis porque eu não morava aqui, na época eu tinha mais ou menos um ano que eu tava morando aqui, que aconteceu isso;

JUIZ: Eles os menores furtavam as orquídeas?

TATIANA: Sim, os menores hoje em dia é meu vizinho;

JUIZ: E porque comprava deles se sabiam que eles furtavam?

TATIANA: Pois é, eu sabia, isso daí eu tava ciente que eles pegavam mesmo essas orquídeas, eu tava ciente, eles vendiam por quinze, dez reais, eu comprei seis, seis orquídeas eu comprei

JUIZ: Vendiam por quanto?

TATIANA: Dez, quinze reais;

JUIZ: Só a senhora e sua mãe que eram compradoras de orquídeas?

TATIANA: Não, tinha varais pessoas lá do bairro que compravam, não era só nós;

JUIZ: E porque vocês mexiam com orquídeas? Essa fissura doida por orquídeas furtada? A senhora não sabe que comprar orquídea furtada é crime?

TATIANA: Sei;

JUIZ: E a senhora então estava consciente de que estava praticando crime?

TATIANA:É;

JUIZ: Com a palavra o Ministério Público;

PROMOTOR: Boa tarde, na casa da senhora segundo a polícia foram encontrados dezessete orquídeas?

TATIANA: Sim;

PROMOTOR: Só seis então que a senhora comprou? E onze a senhora pegou no mato?

TATIANA: As outras foi do bosque

PROMOTOR: Tinha muita orquídea lá nesse bosque então?

TATIANA: Não era só do bosque, eu morava em Rondonópolis, meu marido trabalhava na fazenda, nós sempre rancava, a maioria era catiléia aquelas que andam grudada assim nos pés de arvore por ai;

PROMOTOR: N a casa da mãe da senhora foram encontradas trinta e oito orquídeas, como que ela conseguiu essas orquídeas?

TATIANA: Sim isso dai foi do Nascimento, que era filho dele, um desses menores, eles que furtavam essas orquídeas e na época ele era marido da minha mãe, na época, tinha um relacionamento com a minha mãe.

PROMOTOR: E ela pegou justamente desses menores, e desse menor que andava por aí?

TATIANA: Isso;

PROMOTOR: Consciente também de que eram furtadas?

TATIANA: É ne;

PROMOTOR: Os menores deram depoimento na polícia dona Tatiane, afirmando que a senhora e sua mãe passavam nas casas identificando quais orquídeas vocês queriam, apontavam para eles, eles iam lá e pegavam as orquídeas e vocês compravam essa orquídeas já combinado dessa forma, o que a senhora me diz?

TATIANA: Não isso não existe; nunca andei olhando casa de ninguém, comprei sim deles, mas nunca andei olhando a casa de ninguém;

PROMOTOR: ó Lucas Carvalho...

TATIANA: É o filho da Leila;

PROMOTOR: Tá..., declarou que Maria de Tal, vulgo Maria Galinha passava nas casas em Jaciara olhando se tinha orquídea e falava para nós buscar porque ela tinha dinheiro, que Maria pagava quinze reais por planta de orquídea, que só peguei uma vez; É...Maria de tal, junto com sua filha Tatiane de tal, passam nas casa olhando se tem orquídeas e elas andam e roubam também e mandam nós, eu, o declarante e Lucas Carvalho Klein e um garoto chamado Renato de doze anos, o declarante disse que pegou cinco orquídeas numa casa perto do Fisk durante a noite, e o declarante nunca mais pegou nenhuma orquídea e que a Maria Galinha coloca culpa em mim e no Lucas,...É Tiago Souza, quinze anos,...que pegou uma orquídea e quem entrou na casa foi o Lucas o declarante viu o pai de Nome Nascimento chegando com uma caixa em cima da moto cheia de orquídeas...disse que o pai do declarante pegou essas orquídeas perto do rio Amaral na casa de uma mulher..., (...)eu o Lucas e Vitor pega essa orquídeas para vender para Dalva...quem que é Dalva?

TATIANA: Dalva é a, essa mulher que eu falava não é só nos que compra, tem ela também lá de perto do Ginásio

PROMOTOR: Mas então a senhora diz que tanto a senhora quanto a sua mãe compravam essas orquídeas realmente?

TATIANA: Eu comprava

PROMOTOR:A senhora disse que não passava na casa de ninguém;

TATIANA: Nunca andei na casa de ninguém não;

PROMOTOR: Todas as crianças aqui mencionam a sua mãe, uma mencionam a senhora ou não, a senhora sabe se a mãe da senhora..., porque, em regra, uma criança de doze anos nem sabe o que é uma orquídea, pra dizer que ele entra na casa de alguém e vai certinho nas orquídeas pegar para daí levar para vocês;

TATIANA: Sim mais daí no caso...,

PROMOTOR: Está bem coerente essa conversa aqui;

TATIANA: Sim como eu falei eles é convivente de dentro de casa, e sabia que ela gostava e eles gostava de jogar vídeo game, então ali eles caçavam um jeito de...Maria se eu trazer uma orquídea você compra?...compro...entendeu?

PROMOTOR: Tá mas a sua mãe apontava?

TATIANA: Não, ela nunca...; A minha mãe tinha muitas!!Minha mãe tinha os pé assim, tudo amarrado assim em arvore, tinha muitas, sempre teve;

PROMOTOR: E essa crianças que foram ouvidas realmente vendiam essas...;

TATIANA: Há sim realmente vendiam;

PROMOTOR:E já era um acordo pré-fixado...ó se eu comprar..., se eu pegar lá,

TATIANA: Eu no caso, comprei seis;

PROMOTOR: Sem mais perguntas.[...]”

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa das apelantes, no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática do crime de furto ademais porque a todo momento estas, embora neguem as prática delitiva propriamente dita, sinalizam estarem incursionadas na dinâmica delitiva.

Razão pela qual, a alegada anemia probatória se encontra dissociada dos demais elementos de prova, portanto, não há que se falar em absolvição neste viés.

Note-se, ainda, que as subtrações das orquídeas restaram devidamente comprovadas porquanto foram apreendidas 38 (trinta e oito) plantas na residência de Maria da Ressurreição Albuquerque dos Santos e 17 (dezessete) plantas na residência de Tatiane Albuquerque dos Santos e, muito embora, esta, declinou que nem todas as plantas seriam objeto de furto, o que se tem é a absoluta ausência de comprovação da tese requestada.

Assim, destaco precedente deste Tribunal, segundo o qual “
a posse da coisa furtada pelo réu leva à inversão do ônus da prova, cabendo à ele comprovar a suposta posse lícita do bem subtraído da vítima”
(TJMT, RAC n. 166833/2016), ônus do qual não se desincumbiu, não havendo falar em absolvição.

Nesse mesmo entendimento, é o julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SOBEJAMENTE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO. APELANTE SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR RELATIVA AO FURTO. IMPERTINÊNCIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE SOPESADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA CP, ART. 59) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VISTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME APTAS A REVELAR A SUA GRAVIDADE. ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO. APELO DESPROVIDO. Apreendida a Res furtiva na posse do agente, inverte -se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. Não há falar em redução da sanção basilar para o mínimo legal se constatada a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, idoneamente fundamentada pelo magistrado. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. (TJMT; APL 76525/2018; Sapezal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 13/02/2019; DJMT 20/02/2019; Pág. 132)

Assim, considerando o exposto, não há como reconhecer o pleito absolutório das apelantes.

A pretensão alternativa da defesa pela desclassificação da conduta da recorrente Tatiane, para o delito de receptação, também não merece guarida.

Assim narra o artigo 180, da Lei Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.”

À propósito, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA
RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que a condenação se baseou em um conjunto probatório robusto, tendo por base provas judiciais e, apenas, reforçadas pelos demais elementos do inquérito policial, os quais não deixaram dúvidas quanto à autoria do delito.
(TJMS; ACr 0000904-10.2014.8.12.0005; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 29/04/2021; Pág. 151)

Destarte, o pleito desclassificatório não comporta amparo.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Vejamos as dosimetrias por ordem de interposição.
(Id. 66486524 a 66486529):

[...]1 –
Da ré MARIA DA RESSURREIÇÃO ALBUQUERQUE, vulgo “Maria galinha”.

Considerando que a ré praticou, no mínimo, 09 (nove) crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva, logo, sua conduta incide no mesmo juízo de reprovabilidade, razão pela qual passarei a analisar as circunstâncias judiciais uma única vez, evitando assim repetições desnecessárias.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; a ré é detentora de bons antecedentes, pois, à época dos fatos, não registrava nenhuma condenação em sua FAC; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor;
os motivos são torpes
, uma vez que os crimes de furto eram praticados mediante paga, já que os executores recebiam determinada quantia de acordo com as características e quantidade das orquídeas subtraídas, variando-se de R$ 5,00 (cinco reais) a R$ 15,00 (quinze reais). No entanto, em razão de tal circunstância ser valorada como agravante,
deixo de valorá-la nesta fase,
apesar de reconhecê-la, evitando incorrer em bis in idem; as
circunstâncias são graves
, uma vez que o modus operandis das rés consistiu em se valer de três menores em plena formação e amadurecimento de suas personalidades, incentivando assim, para que os mesmos estabilizassem no mundo do crime, bem como para que seja forjado negativamente o caráter dos infantes como pessoas em pleno desenvolvimento, razão pela qual deve ser sopesadas em seu desfavor; as
consequências
são graves, uma vez que as orquídeas possuíam enorme valor sentimental pelas vítimas, de forma que alguma delas sequer deram prosseguimento no cultivo da planta após os fatos, tamanha a dor vivenciada, conforme narrou em Juízo as vítimas Maria Vilma Scatolin e Claci Ana Lazzari, sendo que a vítima Algemir Marques também narrou a dor vivenciada por sua esposa, embora a mesma tenha dado continuidade no cultivo da planta; as vítimas não contribuíram para o crime.

Seguindo-se a festejada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juspodivm, 4a edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em análise varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (8 anos) da pena mínima cominada (2 anos) tem-se como resultado 6 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses.

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que a ré teve 2 (duas) delas valoradas negativamente (2/8), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para cada crime em análise (72 meses ou 6 anos).

Assim, considerando que o intervalo entre as penas cominadas para cada crime de furto qualificado é de 6 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses, logo, considerando o somatório das frações de valoração negativa das circunstâncias judiciais (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como resultado o montante de 18 (dezoito) meses ou 1 (um) ano e 6 (seis) meses (2/8 de 72 meses = 18 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa, e considerando que a pena mínima cominada para o crime de furto qualificado é de 2 (dois) anos, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 72 meses = 18 meses), tem-se que a pena base dosada para cada crime em análise será de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais doso a pena base para cada crime de furto qualificado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as
agravantes do motivo torpe
(artigo 61, inciso II, “a”, 2o figura, do Código Penal), uma vez que os crimes de furto foram realizados mediante paga, uma vez que os menores furtavam as orquídeas para as rés em troca do recebimento das quantias de R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais) e R$ 15,00 (quinze) reais, conforme restou comprovado, e ainda, referente às condutas de promover, ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes

(artigo 62, inciso I, do Código Penal), e instigar ou determinar a cometer o crime alguém não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal (artigo 62, inciso III, do Código Penal), uma vez que as rés Maria da Ressurreição Brito Albuquerque e

Tatiane Albuquerque dos Santos comandavam os furtos de orquídeas na cidade de Jaciara e valiam-se dos três inimputáveis para subtrair as plantas nas diversas casas da municipalidade, sendo, portanto, coautoras mediatas. Desta forma, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, agravo a pena-base dosada, conjuntamente, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, passando a dosá-la, para cada crime de furto, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva, uma vez que os inúmeros crimes de furto qualificado de orquídeas são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, logo, nos termos da fundamentação, aumento a pena dosada na fração de 2/3 (dois) terços, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime de furto qualificado.

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6a Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 105 meses ou 8 anos e 9 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 24 meses ou 2 anos.

Pena máxima abstratamente cominada = 96 meses ou 8 anos.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, temos: 105 – 24/ 96 – 24 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração temos: 81 / 72 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 81 x 350 = 72X – 720.

Avançando-se na multiplicação tem-se: 28.350 = 72X – 720.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 28.350 + 720 = 72 X.

Nota-se que o 720 estava com sinal negativo (-), passando-se para antes da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo anterior, tem-se:

X = 29.070/72, logo, “X” = 403,75.

Verifica-se que o 72 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para antes da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 403 (quatrocentos e três) dias-multa, uma vez que devem ser desprezadas as frações de moeda e de dias (art. 11, do Código Penal).

Forte em tais razões, FIXO a pena de multa em 403 (quatrocentos e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

FIXO o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena da ré, bem como de suspender a execução da reprimenda, uma vez que a mesma não satisfaz os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos, do Código Penal.

2 – Da ré TATIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS.

Considerando que a ré praticou, no mínimo, 09 (nove) crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva, logo, sua conduta incide no mesmo juízo de reprovabilidade, razão pela qual passo a analisar as circunstâncias judiciais uma única vez, evitando assim repetições desnecessárias.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; a ré é detentora de bons antecedentes, pois, à época dos fatos, não registrava nenhuma condenação em sua FAC; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos são torpes, uma vez que os crimes de furto eram praticados mediante paga, já que os executores recebiam determinada quantia de acordo com as características e quantidade das orquídeas subtraídas, variando-se de R$ 5,00 (cinco reais) a R$ 15,00 (quinze reais). No entanto, em razão de tal circunstância ser valorada como agravante, deixo de valorá-la nesta fase, apesar de reconhecê-la, evitando incorrer em bis in idem; as circunstâncias são graves, uma vez que o modus operandis das rés consistiu em se valer de três menores em plena formação e amadurecimento de suas personalidades, incentivando assim, para que os mesmos estabilizassem no mundo do crime, bem como para que seja forjado negativamente o caráter dos infantes como pessoas em pleno desenvolvimento, razão pela qual deve ser sopesadas em seu desfavor; as consequências são graves, uma vez que as orquídeas possuíam enorme valor sentimental pelas vítimas, de forma que alguma delas sequer deram prosseguimento no cultivo da planta após os fatos, tamanha a dor vivenciada, conforme narrou em Juízo as vítimas Maria Vilma Scatolin e Claci Ana Lazzari, sendo que a vítima Algemir Marques também narrou a dor vivenciada por sua esposa, embora a mesma tenha dado continuidade no cultivo da planta; as vítimas não contribuíram para o crime.

Seguindo-se a festejada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juspodivm, 4a edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em análise varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (8 anos) da pena mínima cominada (2 anos) tem-se como resultado 6 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses.

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que a ré teve 2 (duas) delas valoradas negativamente (2/8), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para cada crime em análise (72 meses ou 6 anos).

Assim, considerando que o intervalo entre as penas cominadas para cada crime de furto qualificado é de 6 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses, logo, considerando o somatório das frações de valoração negativa das circunstâncias judiciais (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como resultado o montante de 18 (dezoito) meses ou 1 (um) ano e 6 (seis) meses (2/8 de 72 meses = 18 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa, e considerando que a pena mínima cominada para o crime de furto qualificado é de 2 (dois) anos, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 72 meses = 18 meses), tem-se que a pena base dosada para cada crime em análise será de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais doso a pena base para cada crime de furto qualificado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as agravantes do motivo torpe (artigo 61, inciso II, “a”, 2o figura, do Código Penal), uma vez que os crimes de furto foram realizados mediante paga, uma vez que os menores furtavam as orquídeas para as rés em troca do recebimento das quantias de R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais) e R$ 15,00 (quinze) reais, conforme restou comprovado, e ainda, referente às condutas de promover, ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes

(artigo 62, inciso I, do Código Penal), e instigar ou determinar a cometer o crime alguém não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal (artigo 62, inciso III, do Código Penal), uma vez que as rés Maria da Ressurreição Brito Albuquerque e

Tatiane Albuquerque dos Santos comandavam os furtos de orquídeas na cidade de Jaciara e valiam-se dos três inimputáveis para subtrair as plantas nas diversas casas da municipalidade, sendo, portanto, coautoras mediatas. Desta forma, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, agravo a pena-base dosada, conjuntamente, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, passando a dosá-la, para cada crime de furto, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva, uma vez que os inúmeros crimes de furto qualificado de orquídeas são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, logo, nos termos da fundamentação, aumento a pena dosada na fração de 2/3 (dois) terços, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime de furto qualificado.

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6a Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 105 meses ou 8 anos e 9 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 24 meses ou 2 anos.

Pena máxima abstratamente cominada = 96 meses ou 8 anos.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, temos: 105 – 24/ 96 – 24 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração temos: 81 / 72 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 81 x 350 = 72X – 720.

Avançando-se na multiplicação tem-se: 28.350 = 72X – 720.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 28.350 + 720 = 72 X.

Nota-se que o 720 estava com sinal negativo (-), passando-se para antes da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo anterior, tem-se:

X = 29.070/72, logo, “X” = 403,75.

Verifica-se que o 72 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para antes da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 403 (quatrocentos e três) dias-multa, uma vez que deve ser desprezada a fração de moeda e de dias (art. 11, do Código Penal).

Forte em tais razões, FIXO a pena de multa em 403 (quatrocentos e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

FIXO o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena da ré, bem como de suspender a execução da reprimenda, uma vez que a mesma não satisfaz os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal concedo as rés o direito de recorrer em liberdade, uma vez que nesta condição permaneceram durante toda instrução criminal, não persistindo os motivos ensejadores para a prisão preventiva.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que não possui pedido neste sentido.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais, em proporção.”

DA PENA-BASE – DO DECOTE DAS VETORIAIS
NEGATIVADAS – DAS CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada crime de furto qualificado, por considerar desfavorável as rés as
circunstâncias do crime
devido ao
modus operandi

das apelantes por usar menores de idade na execução dos delitos, e, as
consequências do crime
pelos objetos do furto serem de grande valor sentimental para as vítimas.

Durante a primeira fase da dosimetria, a fixação da penalidade orienta-se pelas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, somente podendo ser aplicada no mínimo legal se todas as balizas forem favoráveis ao réu.

No tocante as
circunstâncias
do delito que são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Consigno que, com relação a fundamentação utilizada para avaliação desfavorável das
circunstâncias
do crime não apontou elementos concretos, a impedir a exasperação da reprimenda basilar, em especial porque o fato que ‘
se valeram de três menores em plena formação e amadurecimento de suas personalidades, incentivando assim, para que os mesmos estabilizassem no mundo do crime’
, é fator que se amolda a tipo penal diverso [art.244-B do ECA]. A propósito, convém mencionar

que muito embora as apelantes teriam sido denunciadas pelo sobredito artigo, houve a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal pelo juízo na r. sentença e, por consequência, julgada extinta a punibilidade das recorrentes do crime de corrupção de menores, com amparo no art. 107, IV e 109, IV ambos do CP.

No contexto, deve ser afastada a negativação da vetorial
circunstâncias

do crime.

Em contraponto, registro que a vetorial relativa a
consequências do delito
deve ser preservada, porquanto extrapolam a normalidade para a espécie delitiva, isto porque, conforme reverberado nos autos, algumas das vítimas

(Maria Vilma, Claci e Algemir) tinham nas orquídeas furtadas valor sentimental.

Assim, muito embora mantida a vetorial acima, tenho que a fração utilizada na sentença comporta reajuste nos parâmetros declinados pelo STJ, em síntese:

“O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido
de
que, na falta
de
razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência
de circunstâncias
judiciais negativas, deve obedecer à
fração de
1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O
aumento de
pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”.

(AgRg no HC 664.476/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Nestes, termos assiste parcial razão a defesa.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES.

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora de concurso de agentes, afirmando que não houve liame subjetivo entre as recorrentes e os menores de idade, pedido este que não comporta amparo.

Com efeito, resta clarividente dos autos que as apelantes, contribuíram de forma consubstanciosa para a execução do delito, inclusive, com o corréu Nascimento Barbosa da Silva, caracterizado assim, ao que tudo indica dos autos, o prévio ajuste entre eles assim deve responder pelo delito perpetrado nos termos bem lançados na sentença (concurso de pessoas), tornando pouco provável e desarrazoada a pretensão absolutória sob a alegação das apelantes de que não haveria liame subjetivo entre eles.

Nesta linha intelectiva, os menores afirmaram que recebiam as quantias entre R$ 5,00 (cinco) reais a R$15,00 (quinze) reais para cada orquídea que entregavam às acusadas, que previamente informavam as casas que possuíam as determinadas plantas [orquídeas].

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou satisfatoriamente os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída as apelantes, evidenciando que o fato ocorreu da forma como relatado, motivo pelo qual se revela impertinente a alegação defensiva acerca da ausência de liame subjetivo das acusadas.

Assim, não merece acolhimento o pedido de decote da qualificadora do concurso de pessoas formulado pela defesa, pois, como visto, restou suficientemente comprovada que a rés agiram em conluio, sendo ambas abordadas, repisa-se, na posse dos diversos bens subtraídos em suas residências.

DO DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.

Por fim, no que se refere ao pedido de exclusão das agravantes previstas no
art. 61, inciso II, alínea “a”, 2a figura, e art. 62, inciso I, ambos do CP
, entendo que este não comporta amparo.

A defesa das apelantes afirma que o não há nos autos provas suficientes a embasar a aplicação das referidas agravantes.

No entanto, verifico que o juiz
a quo,
explicou sobre o aumento da pena, como segue trecho abaixo:

“(...) Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as agravantes do motivo torpe, uma vez que os crimes de furto foram realizados mediante paga, uma vez que os menores furtavam as orquídeas para as rés em troca do recebimento das quantias de R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais) e R$ 15,00 (quinze reais) conforme restou comprovado, e ainda, referente as condutas de promover, ou organizar, a

cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes, e instigar ou determinar a cometer o crime alguém não punível, uma vez que as rés Maria da Ressurreição de Brito Albuquerque e Tatiane Albuquerque dos Santos comandavam os furtos de orquídeas na cidade de Jaciara, e valiam-se dos três inimputáveis para subtrair as plantas nas diversas casas da municipalidade, sendo, portanto, coautoras mediatas.
Desta forma, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, agravo a pena-base dosada, conjuntamente em, 01 (um) ano e 09 (nove) meses, passando a dosá-la, para cada crime de furto, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses (...)”
(
negritei)

Destarte, restou evidenciado pelo juízo sentenciante, como motivo torpe, o ato das apelantes em pagarem à menores de idade, por orquídeas. Flores estas, que eram previamente encomendadas das residências escolhidas pelas recorrentes, com o intuito de fazer com que os adolescentes realizassem a prática do furto, em si, tornando-se coautoras mediatas do crime (pena agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes).

In casu
, observa-se que, diferentemente do sustentado pela defesa, o r. Juízo sentenciante motivou a sua decisão ao aplicar as agravantes questionadas, ou seja, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Diante disto, o pedido de afastamento da agravante do art
. 61, inciso II, alínea “a”, 2a figura, e art. 62, inciso I, ambos do CP
do Código Penal não merece prosperar.

Assim, constato que a sentença comporta reparos
e,
partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada:

Apelante MARIA DA RESSURREIÇÃO ALBUQUERQUE

1a fase – Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e promovo o afastamento da negativação estabelecida na vetorial relativa a
circunstâncias do crime
; Contudo, mantenho a negativação da vetorial das consequências do delito,

reajustando-a, portanto, à fração aplicada para 1/6 (um sexto), fixando a basilar em 0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses
e

11 (onze) dias-multa;

2a fase – Nesta fase da dosimetria,
não concorrem circunstâncias atenuantes, entretanto, mantenho
agravantes reconhecidas na sentença, bem como, vai conservada a fração de aumento em 1/6 (um sexto)
conduzindo a pena intermediária em 0
2 (dois) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e 12 (doze) dias-multa;

3a fase –
Sem causas de diminuição de pena. Ponderada a continuidade delitiva dos furtos qualificados – 9 (nove) vezes –, conserva-se a fração de 2/3 (dois terços) para totalizar a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses, 13 (treze) dias e 20 (vinte) dias-multa; em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime semiaberto. [art.33, §2o,’c’do CP]

Apelante TATIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS

1a fase – Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e promovo o afastamento da negativação estabelecida na vetorial relativa a circunstâncias do crime; Contudo, mantenho a negativação da vetorial das consequências do delito, reajustando-a, portanto, à fração aplicada para 1/6 (um sexto), fixando a basilar em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e

11 (onze) dias-multa;

2a fase – Nesta fase da dosimetria, não concorrem circunstâncias atenuantes, entretanto, mantenho as agravantes reconhecidas na sentença, bem como, vai conservada a fração de aumento em 1/6 (um sexto) conduzindo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e 12 (doze) dias-multa;

3a fase – Sem causas de diminuição de pena. Ponderada, a continuidade delitiva dos furtos qualificados – 9 (nove) vezes –, conserva-se a fração de 2/3 (dois terços) para totalizar a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses, 13 (treze) dias e 20 (vinte) dias-multa; em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime semiaberto. [art.33, §2o,’c’do CP]

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PRACIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, aos recursos de apelação
interpostos em favor de MARIA DA RESSURREIÇÃO ALBUQUERQUE DOS SANTOS e TATIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS, com o reajuste da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021